Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FILHA MENOR RESIDENTE NO EXTERIOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECOLHIDO APÓS A INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §§ 2o E 4o, DO CPC. REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÕES AFETAS À GUARDA, REGIME DE CONVIVÊNCIA, RESIDÊNCIA NO EXTERIOR E ALIENAÇÃO PARENTAL. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO DA AÇÃO REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 2,8 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA AMPLIADAS (IDADE E CUSTO DE VIDA EM PAÍS ESTRANGEIRO). MELHORA DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR COMPROVADA POR RELATÓRIOS FISCAIS E BANCÁRIOS (E-FINANCEIRA E DECRED). TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE OBSERVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Ação revisional de alimentos proposta por filha menor, residente com a genitora em Lisboa/Portugal, visando à majoração da pensão originalmente fixada em R$ 1.200,00 para o patamar de 3 salários-mínimos. Sentença que julga parcialmente procedente o pedido para fixar os alimentos em 2,8 salários-mínimos, rejeita a preliminar de incompetência e condena o genitor ao pagamento de custas e honorários.
2. Apelação do requerido renovando a preliminar de incompetência do Juízo, requerendo atribuição de efeito suspensivo ao recurso e impugnando a majoração da verba alimentar, sob alegação de interpretação equivocada dos relatórios financeiros (e-Financeira/DECRED), residência da menor no exterior sem autorização, descumprimento de regime de convivência e suposta alienação parental. Contrarrazões em que a apelada suscita questão relativa ao preparo, requerendo a intimação do apelante para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, além de pugnar pela manutenção integral da sentença. Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar: (i) se a irregularidade inicial do preparo, recolhido após a interposição, foi validamente sanada mediante intimação para recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC; (ii) se a preliminar de incompetência do Juízo pode ser rediscutida em apelação após ter sido apreciada em agravo de instrumento com trânsito em julgado; (iii) se as alegações relativas à guarda, regime de convivência, residência no exterior e alienação parental se inserem no objeto da ação revisional; e (iv) se o conjunto probatório autoriza a majoração dos alimentos para 2,8 salários-mínimos, em observância ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preparo recursal. Constatada a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição, mostra-se correta a adoção do procedimento previsto no art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, com a intimação do apelante para recolher o preparo em dobro, como requerido em contrarrazões. Juntado o comprovante complementar no prazo assinado, tem-se por sanada a irregularidade, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.
5. Pedido de efeito suspensivo. O pedido de efeito suspensivo deveria ter sido realizado por meio de petição autônoma (distribuída em apartado), conforme dispõe o § 3o do art. 1.012 da legislação processual civil. De todo modo, o apelante não demonstrou concretamente a presença dos requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, sendo inviável presumir dano grave em detrimento do melhor interesse da criança em matéria de alimentos.
6. Incompetência do Juízo. A competência da Justiça brasileira e do Juízo de origem para processar e julgar a ação revisional já foi objeto de agravo de instrumento, cujo provimento foi negado com trânsito em julgado, operando-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC). Inviável a rediscussão da matéria em sede de apelação.
7. Delimitação do objeto. Questões atinentes à guarda, regime de convivência, residência da menor no exterior e suposta alienação parental extrapolam o escopo da ação revisional de alimentos, que se restringe à análise do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade. O recurso, nessa parte, não comporta conhecimento, devendo eventuais pretensões ser deduzidas em ações próprias.
8. Mérito. Comprovado o aumento das necessidades da alimentanda, em razão da idade (fase de maior demanda educacional e formativa) e do custo de vida em país estrangeiro, bem como a melhora significativa da capacidade econômica do alimentante, evidenciada por relatórios e-Financeira e DECRED, que indicam incremento relevante nos créditos recebidos e nos gastos discricionários, mostra-se adequada a majoração dos alimentos para 2,8 salários-mínimos. O valor fixado guarda proporcionalidade com a renda admitida pelo próprio apelante e preserva, simultaneamente, o sustento digno do genitor e o melhor interesse da menor.
9. Honorários recursais. Mantida a sentença e desprovida a apelação, cabível a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, desprovida para manter a sentença que majorou os alimentos devidos à filha para 2,8 salários-mínimos.
Tese de julgamento: “1. Constatada a falta de comprovação do preparo no ato da interposição, impõe-se a intimação do recorrente para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, e, cumprida a determinação, considera-se sanada a irregularidade, viabilizando o conhecimento do recurso. 2. A competência já decidida em agravo de instrumento com trânsito em julgado não pode ser rediscutida em apelação (art. 507 do CPC). 3. Em ação revisional de alimentos, o objeto se restringe à análise do trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, não comportando o exame de controvérsias sobre guarda, convivência ou alegada alienação parental.”